Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE.

1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2. Afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante em razão do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, há mais de um ano e meio.

3. Agravo de instrumento provido.